Tribunal: STF
Processo: ARE 1380452
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



   “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃOCONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO, APENAS , DAS PARCELAS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E A PARTIR DA DATAEM QUE DEVERIA TER SIDO EFETUADO O PAGAMENTO DE CADA PARCELA. JUROS DE MORA A PARTIR DACITAÇÃO NO IMPORTE DE 0,5% AO MÊS, ATÉ AVIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009. 



   Forte no art. 1° B da Lei 9.494/97, acrescentado pela MP 2.180-35/2001, o prazo para que possa a fazenda pública oferecer embargos à execução contra ela ajuizada é de 30 dias. 



   O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva demandado de segurança, a servidor público estadual somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. 



   Juros de mora devidos a partir da citação no importe de 0,5% a mês, até a vigência da lei 11.960/2009. 



   Com o advento da Lei 11.960 de 29 de junho de 2009(que uniformizou a atualização monetária e os juros incidentes sobre todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública), deve haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança." 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15) 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 62, § 1°, inciso I, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o art. 1º-b da lei federal n° 9.494/97 incluído pela medida provisória n° 2.180-35/01 padece, claramente, do vício de inconstitucionalidade material. (eDOC 23, p. 12) Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, alega-se o seguinte (eDOC 29, p. 8-10):



    “ Eis o dispositivo legal questionado, extraído da página do andamento processual da ADC n° 11, no sítio do STF - Supremo Tribunal Federal na internet, que demonstra, a existência prévia de repercussão geral da matéria, nos termos do Art. 543-C, "caput" e §S 1° e 2° da Lei Federal n° 9.494/97°, senão vejamos



    "Dispositivo Legal Questionado



    Art. 001° - B, da Lei Federal n° 9494, de 10 de setembro de 1997, acrescentado pela Medida Provisória n° 2180 - 35, de 24 de agosto de 2001



    Medida Provisória n° 2180 - 35, de 24 de agosto de 2001.



    Acresce e altera dispositivos das Leis n°s 8437, de 30 de junho de 1992, 9028, de 12 de abril de 1995, 9494, de 10 de setembro de 1997, 7347, de 24 de julho de 1985, 8429, de 02 de junho 1992, 9704, de 17 novembro 1998, do Decreto-Lei n° 5452, de 01 de maio de 1943, das Leis n°s 5869, de 11 de janeiro de 1973, e 4348, de 26 de junho de 1964, e dá outras providências.



    (...)



    Art. 004° - A Lei n° 9494, de 10 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:



    (...)



    Art. 001° - B - O prazo a que se refere o caput dos arts. 730 do Código de Processo Civil, e 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 01 de maio de 1943, passa a ser de trinta dias. (negritou-se e grifou-se) ''''É indene de dúvidas que a existência da mesma questio juris constitucional no controle concentrado, por si só, já é capaz de demonstrar a existência de repercussão geral.



    ''''Ainda que em "reverso da medalha" na ADC de n° 11 da Relatoria do inclito Ministro Gilmar Mendes o objeto da ação seja a declaração de constitucionalidade do Art. 1°-B da Lei Federal n° 9.494/97, acrescentado pela Medida Provisória de n° 2.180-35/2001, é cediço que, diante da ambivalência das ações no controle concentrado, a eventual improcedência da ação declaratória de constitucionalidade, resultará na declaração de inconstitucionalidade do questionado dispositivo ex vi do Art. 24 da Lei Federal n° 9.868/997, com eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública em todas as esferas de governo, a teor do que dispõe o Art. 102, S2° da Constituição Federal e Art. 28, parágrafo único da Lei Federal n° 9.868/99°



    ''''O que se quer dizer é que a questão constitucional com a existência de sua arguição no controle concentrado, já repercute numa órbita geral, sob os pontos de vista político, econômico, social e jurídico, ainda, que não houvesse a sua alegação em controle difuso.



    ''''Vale dizer que a repercussão geral é da questão constitucional e não da presente ação encarada sob o interesse das partes Recorrentes



    ''''Ainda que não houvesse a apontada arguição no controle concentrado da constitucionalidade Art. 1°-B da Lei Federal n° 9.494/97, acrescentado pela Medida Provisória de n° 2.180-35/2001 que, como vimos, pode ocorrer a declaração de constitucionalidade/inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, a repercussão geral do ponto de vista político não é de difícil demonstração, já que a possibilidade de retorno dos efeitos do Art. 730 do CPC a entidades de direito público interno, abrangidas pela expressão "Fazenda Pública" (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas Autarquias e Fundações Públicas), que, assim, não desejam, até mesmo pela sobrecarga de trabalho que as respectivas Procuradorias possuem e bem assim pela possibilidade de reconhecimento de eventuais "intempestividades" de diversos Embargos à Execução opostos em todo o Brasil.



    09. A relevância sob o ponto de vista social, decorre a contrario sensu daquela repercussão sob o ponto de vista político, pois, no controle difuso, diversos litigantes seriam beneficiados com as eventuais "intempestividades" dos Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública nos diversos rincões do Brasil e nem se olvide que uma declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal poderia se projetar ultra partes diante do caráter expansivo da decisão em recurso extraordinário (controle de constitucionalidade incidenter tantum)



    10.A relevância da questão sob o ponto de vista econômico é igual a uma “imagem projetada no espelho" OU ao "gêmeo univitelino", já que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, trará ingente repercussão no referido aspecto para as entidades federativas e, também, para as milhões de pessoas que com elas possuem créditos que estão sendo discutidos em Embargos à Execução.”



 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Vejam-se também:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018).



    Da mesma forma, prevalece a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema, sob a égide do CPC/15. A respeito, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.05.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.177.267-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.03.2019).



    Do voto condutor do acórdão proferido neste último precedente, destaco o seguinte fragmento: “Ressalte-se que o CPC/2015 não desonerou o recorrente de demostrar a existência da repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário”.



    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a preliminar de repercussão geral limita-se a afirmar genericamente a existência de repercussão geral da matéria em virtude da alegada ofensa ao texto constitucional.



    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Ante o exposto, por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição da República e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente